Tribunal: TJMT
Processo: 1021979-17.2020.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021979-17.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 205.793.141-20 (RECORRENTE), ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 405.769.491-91 (ADVOGADO), MULTIPARK COM. E SERV.REPRESENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 11.590.156/0001-96 (RECORRIDO), FRANCISCO FRAMARION PINHEIRO NETO - CPF: 013.124.751-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DA RECLAMADA - DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 154705323,
que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial,
condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 7.269,00 (sete mil e duzentos e sessenta e nove reais)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso (14/09/2020 e 10/05/2021).

Ainda, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e perdas e danos.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão dos transtornos suportados em decorrência do acidente de trânsito causado pela reclamada, uma vez que teve que efetuar empréstimos bancários para realizar o conserto do veículo
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, além de prequestionar a matéria.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante
conduzia o seu veículo, sentido Centro de Cuiabá-MT, sendo que após o semáforo, na Prainha, próximo ao ponto de ônibus, sentiu o impacto na traseira de seu automóvel do lado esquerdo, uma vez que a roda do caminhão da demandada enroscou no veículo do autor, causando danos materiais.

A reclamada, por sua vez, alega a ausência de responsabilidade, ao argumento de que os danos foram causados por culpa exclusiva do reclamante, que empreendeu manobra brusca causando a colisão.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial,
condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 7.269,00 (sete mil e duzentos e sessenta e nove reais)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso (14/09/2020 e 10/05/2021). Ainda, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e perdas e danos, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Os documentos carreados aos autos demonstram a ocorrência do acidente noticiado na inicial.

Pelos documentos acostados aos autos e depoimentos do autor e sua testemunha em audiência de instrução e julgamento,
resta demonstrado a responsabilidade da requerida pelo acidente
.

Vê-se que a parte requerida violou normas de trânsito previstas nos artigos 28 e 34, da Lei 9.503/97.

O artigo 28 dispõe que “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.

Ora, entendo que pelos princípios da direção defensiva, cabe aos motoristas, se acautelar para evitar acidentes, de acordo com o artigo 34 do CTB:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Diante das provas apresentadas, e pelas regras de experiência, conforme dispõe o art. 6º, da Lei n.º 9.099/1995, entendo que o requerido poderia ter evitado o acidente se tivesse se acautelado antes de realizar a manobra que resultou no acidente.

O autor pleiteou a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, apresentando 03 orçamentos na exordial, requerendo a quantia de R$12.062,22.

Todavia, em impugnação, informou ter consertado o veículo, cujo valor ficou inferior ao pleiteado na inicial, requerendo a retificação do valor para a quantia de R$7.269,00.

“Com isso, ao passar dos meses, e nada de o requerido prontificar em ajuda-lo, o autor, tomou a iniciativa de consertar o seu veiculo, fez emprestimos bancarios para realizar o conserto do veiculo, conforme notas fiscais anexada aos autos, na qual o custou o valor de R$ 7.269,00 (sete mil duzentos e sessenta e nove reais), por esse motivo, o requerente requer seja, RETIFICADA O VALOR DA CAUSA, NO QUE TANGE O DANO MATERIAL, que ao final requer”. SIC

Comprovada a culpa do requerido merece acolhimento o pedido de reparação de danos materiais
formulado pela autora no valor de materiais no importe de R$7.269,00 (sete mil e duzentos e sessenta e nove reais) conforme restam comprovados nos autos pelos orçamentos colacionados nos ID’S 56336573, 56336575 e 56336577.

A parte autora pleiteia ainda a indenização a título de danos morais.

A parte autora não comprova nos autos que sofreu alguma lesão em decorrência do acidente.

Quanto aos danos morais, estes não merecem acolhimento. Cuidando-se de acidente de veículos, sem lesões corporais, o entendimento jurisprudencial que prevalece é no sentido de que não se configura os danos morais, porquanto não há violação a atributos da personalidade, consoante prevê o inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal.
(...)
(grifei)

O recorrente insurge-se quanto ao indeferimento do pleito no que concerne a indenização a título de danos morais
.

No caso, o
cerne recursal cinge-se na possibilidade de arbitramento de indenização a título de danos morais,
decorrente do acidente de trânsito
.

No entanto,
não vislumbro a configuração de dano moral postulado pelo reclamante, mas sim dissabor, desconforto ou contratempo a que estão sujeitos os indivíduos nas suas relações e atividades cotidianas.

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

Assim, tenho que, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral por parte do reclamante.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023